Tribunal: TJDFT
Processo: 0020449-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020449-48.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: JOSELITO FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. FATO INCONTROVERSO. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DA MÃO DE OBRA E EXCESSO DE CHUVA. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. A alegação de excesso de chuvas e escassez de mão-de-obra, não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos todos os valores pagos pelo adquirente, em razão da culpa exclusiva da construtora, bem como resta devida a multa moratória prevista no contrato. São cumuláveis os pedidos de rescisão de contrato com a aplicação da multa moratória em função do atraso na entrega do imóvel, porquanto a penalidade prevista no contrato tem por objetivo punir a construtora que deixou de cumprir a obrigação na forma e no tempo combinados. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando inexistência de culpa de sua parte para a rescisão contrato, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito e de força maior; e b) artigo 411 do CC, ao argumento de impossibilidade de rescisão contratual com o pagamento de multa. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter limitado a porcentagem relativa à retenção de valores, por ser permitida a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada divergência interpretativa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 393, 422, 423 e 424, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 411 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “o pedido de rescisão de contrato e o pedido de multa moratória por atraso na entrega do imóvel são compatíveis entre si, no presente caso, na medida em que a penalidade prevista no item 7.1.1 do contrato firmado entre as partes (ID 12057192 - Pág. 45) tem por escopo punir a empresa devedora que deixou de cumprir o contrato na forma e no tempo combinado e tem por finalidade compensar a adquirente pelo que deixou de ganhar em razão da mora da empresa devedora” (ID 12173415). Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento dos honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027